Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-57.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800699-57.2020.8.14.0109

APELANTE: LEANDRO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. APLICAÇÃO DE UMA SÓ MAJORANTE NO ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena total de 16 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 7 questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) analisar a alegada ilegalidade do ingresso policial em domicílio; (iii) examinar a suposta quebra da incomunicabilidade das testemunhas; (iv) aferir o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo majorado; (v) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (vi) verificar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (vii) analisar a ocorrência de prescrição quanto ao crime de corrupção de menores, bem como a necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas. O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios judicializados.

4. Ingresso domiciliar legítimo, amparado em fundadas razões decorrentes de diligência policial contínua após o crime, nos termos do Tema 280 do STF.

5. Inexistência de nulidade por incomunicabilidade de testemunhas, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

6. Absolvição afastada quanto ao roubo majorado, diante de conjunto probatório harmônico formado por depoimentos de agentes públicos e apreensão de bens vinculados ao delito.

7. Desclassificação do tráfico para uso pessoal inviável, considerando a diversidade e forma de acondicionamento das drogas e o contexto da apreensão.

8. Tráfico privilegiado afastado, em razão das circunstâncias do caso, notadamente a apreensão de arma de fogo e o contexto de criminalidade associada.

9. Prescrição reconhecida quanto ao crime de corrupção de menores, na modalidade retroativa, em razão da pena aplicada e da incidência do art. 115 do Código Penal.

10. Dosimetria revista. No tráfico, redução da pena-base com aplicação proporcional de fração de 1/6 diante de uma única circunstância judicial desfavorável.

11. No roubo, afastadas as circunstâncias negativas da culpabilidade e das consequências do crime por fundamentação inidônea, com aplicação de apenas uma majorante, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

12. Mantido o regime inicial fechado, ante o quantum da pena e a gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) redimensionar as penas dos crimes remanescentes; e (iii) fixar a pena definitiva em 11 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão, além de 516 dias-multa.

Tese de julgamento
: irregularidades no reconhecimento pessoal não ensejam nulidade quando corroboradas por outros elementos probatórios; o ingresso domiciliar sem mandado é válido quando fundado em razões concretas indicativas de flagrante; a caracterização do tráfico independe de prova direta de comercialização; e a valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo admitida com base em elementos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 68, parágrafo único, 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 210, 226, 386, V e VII, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, 33, §4º, e 42; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016; AgRg no HC nº 746.723/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe 08/03/2024; AgRg no HC nº 935.302/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe 05/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.373.833/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 13/09/2024; AgRg no AREsp nº 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024; AgRg no HC nº 811.185/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe 26/11/2024; REsp nº 1.976.266/SP, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 03/11/2022; REsp nº 2.083.997/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; Súmula 231 do STJ; Tema 280 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LEANDRO SANTOS DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que o condenou à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 701 (setecentos e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado), no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material de crimes.

De acordo com a
denúncia
, ID 30311182, no dia 25/01/2020, por volta das 02h35min, na Rua 27 de Dezembro, nas proximidades do bar do ligeirinho, bairro Centro, no município de Nova Esperança do Piriá/PA, os denunciados Jailson Soriano da Silva, vulgo “Xixito”, e Leandro Santos Silva, vulgo “Léo”, ora apelante, em concurso de pessoas com o adolescente M. S. C., mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, teriam subtraído da vítima Marcelo Silva da Costa roupas, a quantia de R$ 240,00, documentos pessoais e um aparelho celular modelo J2, cor prata.

Consta que a vítima aguardava transporte para o município de Salinópolis quando foi abordada pelos agentes, que chegaram ao local em motocicleta. Segundo narrado, Jailson teria anunciado o assalto portando um revólver, enquanto Leandro conduzia a motocicleta, também armado, ao passo que o adolescente permaneceu nas proximidades, atuando como “olheiro”, com a finalidade de garantir o êxito da ação criminosa.

A denúncia relata, ainda, que o fato foi presenciado por testemunha ocular, irmão da vítima, o qual confirmou a dinâmica delitiva. Após a prática do crime, os envolvidos evadiram-se do local, sendo posteriormente identificados por meio de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

Em diligências subsequentes, policiais militares localizaram inicialmente o adolescente Maciel, que confessou a participação no evento e indicou os corréus como autores do roubo. Em seguida, Jailson e Leandro foram encontrados em outro imóvel, na posse de arma de fogo de fabricação caseira, valores em dinheiro e substâncias entorpecentes, consistentes em maconha e cocaína.

A exordial acusatória destaca, por fim, que os elementos informativos colhidos, incluindo laudos periciais toxicológicos e balísticos, corroboram a materialidade dos delitos, bem como apontam para a atuação conjunta e previamente ajustada dos denunciados na prática criminosa.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 157, §2º e §2º a caput, do CPB; art. 33 da lei nº 11.343/06 e art. 244-B, ECA.

Em ID 30311183, Laudo Toxicológico nº 2020.02.000925-QUI;

Em ID

30311189, Laudo Toxicológico nº 2020.02.000245-QUI;

Em ID 3031189, Laudo balístico nº 2020.02.000089-BAL;

Em ID 30311209, recebida a denúncia em 14/07/2021;

Em ID 30311281, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/02/2022.

Em ID 30311333, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/05/2023.

Na
sentença
, ID 30311354, o magistrado
julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções
do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado); artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Quanto ao réu
Jailson Soriano da Silva, vulgo “Xixito”,
julgou extinta a sua punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, em razão de seu falecimento.

Em
razões recursais
(30311359),
em síntese, o reconhecimento de nulidades relativas ao reconhecimento fotográfico, ao ingresso policial em imóvel e à incomunicabilidade das testemunhas policiais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do tráfico para uso, a absolvição pelo crime de corrupção de menores, o reconhecimento da prescrição quanto a este delito e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Em sede de
contrarrazões
(ID 30311362), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, mantendo-se, contudo, íntegra a sentença condenatória no tocante aos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Nesta instância superior (ID 33664483), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, limitando-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de corrupção de menores e à reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação cumulativa de majorantes.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
LEANDRO SANTOS DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que o condenou à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 701 (setecentos e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado), no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material de crimes.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questões preliminares, passo às suas análises.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

1.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não teriam sido observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, além de a vítima não ter sido ouvida em juízo.

A alegação não comporta acolhimento.

É certo que o reconhecimento de pessoas deve observar, sempre que possível, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sobretudo diante da necessidade de redução de riscos de induzimento. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que eventual irregularidade no reconhecimento não conduz automaticamente à absolvição quando a condenação não se encontra fundada exclusivamente nesse elemento, mas também em outras provas independentes e judicializadas.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA. DESCUMPRIMENTO DA NORMA INCULPIDA NO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Restando incontroverso que a condenação da ré está fundamentada em outros elementos probatórios produzidos regularmente ao longo da instrução processual, além do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, não se aplica o entendimento consagrado no precedente do HC n. 598.886/SC, de relatoria do e. Min. Rogério Schietti Cruz.
O não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no que se refere ao reconhecimento do réu, no caso de haver conjunto probatório consistente da autoria e materialidade do crime, se trata de mera irregularidade incapaz de eivar todas as produzidas no curso do processo, de nulidade
. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 746723 RJ 2022/0168591-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (Grifei)

No caso, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a sentença não se apoiou apenas no reconhecimento fotográfico. Consta dos autos que, logo após o crime, foram realizadas diligências policiais, com localização dos envolvidos, apreensão de objetos vinculados ao fato, arma de fogo e substâncias entorpecentes, além de depoimentos prestados em juízo por agentes públicos e por Maciel Silva dos Santos, adolescente mencionado na dinâmica delitiva.

Ademais, embora o adolescente Maciel tenha tentado, em juízo, isentar o apelante Leandro, afirmando que este apenas dera uma carona para Jailson, indivíduo o qual atribui o crime, tal versão revela-se isolada e dissociada do robusto conjunto probatório. É cediço que a retratação judicial, para ter validade, deve vir acompanhada de elementos que a sustentem, o que não ocorre no caso vertente. Pelo contrário, a versão prestada pelo menor na esfera policial, de que ambos, Leandro e Jailson, executaram o assalto, encontra total ressonância no fato objetivo de que o apelante foi flagrado, logo após o crime, homiziado na mesma residência que o corréu e na posse direta da res furtiva. Tal circunstância, à luz do art. 156 do CPP, opera a inversão do ônus da prova, do qual a defesa não se desincumbiu, consolidando a certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório.

Assim, ainda que o reconhecimento fotográfico seja examinado com a cautela exigida pela jurisprudência, não se verifica nulidade capaz de contaminar todo o conjunto probatório, especialmente porque a autoria foi extraída da conjugação de diversos elementos de prova.

Rejeito a preliminar.

2.

DO INGRESSO POLICIAL EM IMÓVEL

A defesa também sustenta nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação domiciliar, afirmando inexistir consentimento válido para o ingresso dos policiais.

Também não assiste razão à defesa.

No caso concreto, o ingresso não foi fruto de mera intuição, mas sim o desfecho de uma diligência ininterrupta iniciada logo após o roubo. O reconhecimento fotográfico e a subsequente indicação do paradeiro do comparsa e dos bens subtraídos pelo primeiro detido constituem as 'fundadas razões' exigidas pelo Tema 280 do STF, legitimando a atuação policial para a recuperação da res furtiva e cessação de crimes permanentes (posse de arma e drogas) verificados no local.

Não se trata, portanto, de ingresso aleatório, genérico ou desvinculado de elementos prévios. A atuação policial foi precedida de informações concretas relacionadas ao roubo recém-praticado e à localização dos envolvidos. Além disso, a apreensão das drogas ocorreu no contexto da mesma diligência, havendo notícia de crime permanente, circunstância que reforça a situação de flagrância.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da diligência.

Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616, o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PROVAS ILÍCITAS NÃO CARACTERIZADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto em habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa sustenta a nulidade da condenação, alegando ilicitude das provas obtidas em decorrência de invasão de domicílio sem mandado judicial, requerendo a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões que configuram flagrante delito; e (ii) analisar a possibilidade de reexaminar as provas produzidas no processo, no âmbito de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo regimental é tempestivo e atende aos requisitos formais, razão pela qual deve ser conhecido. 4.
Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, como no caso, em que a motocicleta utilizada no roubo foi localizada na residência do paciente menos de 24 horas após o crime
(RE 603.616/RO - Tema 280/STF). 5. A condenação do paciente foi mantida com base em elementos autônomos de prova, incluindo o reconhecimento da motocicleta e dos objetos subtraídos, além da confissão judicial.Assim, a alegação de ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar não prospera. 6. A reanálise do acervo fático-probatório, pretendida pela defesa para questionar a condenação, é inviável na via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (Súmula 7/STJ). 7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese. IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 935302 GO 2024/0293854-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024) (Grifei)

Ressalta-se que a posterior apreensão da res furtiva e da arma empregada no crime, embora não sirva, por si só, para legitimar a medida, corrobora a existência de um contexto fático previamente indicativo de flagrância.

A alegação de que a porta dos fundos se encontrava aberta, quando analisada isoladamente, não se mostra suficiente para evidenciar eventual abuso policial, especialmente diante da inexistência de elementos que indiquem arrombamento, coação, violência ou ingresso desvinculado da investigação imediata do roubo. Soma-se a isso o fato de que o próprio acusado não mencionou tal circunstância em sede policial, nem compareceu em juízo para confirmá-la, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Ademais, a defesa não demonstrou de modo concreto que o imóvel era residência exclusiva do apelante ou que a diligência tenha se desenvolvido como verdadeira pescaria probatória.

Rejeito a preliminar.

3.

DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS

A defesa afirma que as testemunhas policiais teriam ouvido os depoimentos umas das outras, em violação ao art. 210 do CPP.

A nulidade, nesse ponto, é relativa e exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. A mera alegação de que as testemunhas estavam no mesmo ambiente ou de que uma delas fez referência ao que outra teria dito não é suficiente, por si só, para invalidar todos os depoimentos, especialmente quando submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 210, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil ? CPC, e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ, limitando-se a transcrever a ementa do acórdão, contrariamente à determinação contida no §§ 1º, do art. 255 do RISTJ. 2. A tese referente à violação ao art. 8º da Lei n. 9.296/1996 não foi efetivamente apreciada de forma específica pelo Tribunal de origem, não estando, portanto, prequestionada. Registre-se que o Tribunal a quo, embora provocado por meio de embargos declaratórios a se manifestar especificamente sobre a questão acima descrita, não a enfrentou, atraindo, na hipótese, o óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, pois não apontada pela defesa a existência de violação ao art. 619 do CPP. 3. Conforme sedimentado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado"
(HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011). 4. Assim, tendo o Tribunal de origem afirmado a inexistência de efetiva quebra da incomunicabilidade das testemunhas, bem como a ausência demonstração de prejuízo à defesa, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2373833 RN 2023/0187119-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (Grifei).

No caso, a defesa não demonstrou contradição relevante, alteração artificial da narrativa ou efetivo prejuízo decorrente da forma de colheita da prova oral. Ao contrário, os depoimentos devem ser valorados em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, cabendo ao julgador aferir sua credibilidade e força probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do Código Penal), cometido contra uma vítima de 14 anos portadora de Síndrome de Down, que culminou na aplicação da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, nulidades processuais e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para desconstituir a condenação; (ii) verificar a existência de nulidades processuais, incluindo quebra de incomunicabilidade de testemunha e indeferimento de quesitos periciais; (iii) identificar flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, conforme a jurisprudência do STJ e STF. 4. A análise das alegações de insuficiência probatória demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 5.
Não foi demonstrado prejuízo efetivo decorrente das alegadas nulidades processuais, como a quebra da incomunicabilidade de testemunha ou o indeferimento de quesitos periciais, e, portanto, não há nulidade a ser reconhecida.
6. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 811035 SP 2023/0095225-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

4.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ROUBO MAJORADO

Requer a defesa a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, fundamentada na ausência de liame subjetivo quanto à conduta de carona e na manifesta insuficiência probatória decorrente de depoimentos policiais vagos e imprecisos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ante a inexistência de provas seguras e judicializadas capazes de sustentar o decreto condenatório

A materialidade do crime de roubo está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (ID 30311186), auto de entrega (ID 30311187) e demais elementos informativos e judiciais constantes dos autos.

Quanto à autoria, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, há elementos suficientes para manter a condenação. Os depoimentos policiais indicam que, após a comunicação do crime, foram realizadas diligências que culminaram na localização dos envolvidos e na apreensão de objetos relacionados à empreitada criminosa. Além disso, a narrativa inicial da vítima foi corroborada pela apreensão de bens e pela dinâmica descrita pelas testemunhas.

No tocante à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, observa-se que, embora algumas testemunhas tenham demonstrado lapsos de memória quanto aos detalhes da ocorrência, o conjunto probatório revela coerência suficiente para amparar a reconstrução dos fatos.

A testemunha policial
Antônio Vagner Gomes Farias
(ID 30311284 a ID 30311290) declarou que não consegue se recordar dos fatos, mas afirmou acreditar ser verdadeira a leitura realizada pela magistrada. Relembrou apenas que, na residência localizada no bairro Vila Nova, o indivíduo estava deitado e as portas dos fundos estavam abertas. Relatou que ingressaram pela parte posterior da casa, encontraram o suspeito deitado e passaram a questioná-lo sobre o assalto ocorrido, ocasião em que ele teria confessado. Informou, ainda, que, ao verificarem alguns pertences, foram encontrados drogas e objetos, limitando-se sua recordação a esses pontos.

No mesmo sentido, o
policial José Francisco Gomes Pantoja
(ID 30311291 a ID 30311294), declarou que se recorda pouco da diligência, afirmando que suas informações decorrem, basicamente, do que foi repassado pelo sargento Wagner. Relatou que estavam em outra ocorrência quando receberam a denúncia, tendo realizado levantamento e apresentado fotografias, sendo o suspeito reconhecido pela vítima. Disse que, pela manhã, obtiveram informações de que o indivíduo estaria em determinada residência onde costumava se esconder. Ao se deslocarem até o local, encontraram o suspeito deitado em uma rede, na posse de pertences da vítima, além de drogas e uma arma caseira. Informou não saber quem mais se encontrava na casa naquele momento.

De igual modo, o policial
Edmar Borges de Oliveira
(ID 30311295 a ID 30311298) declarou que se recorda vagamente dos fatos. Informou que, pela manhã, uma pessoa os procurou e, após a apresentação de fotografias, houve o reconhecimento de Jaílson. Disse que passaram o dia em diligências e que, posteriormente, localizaram a residência de um menor, o qual indicou o paradeiro de Jaílson.

Por sua vez, o informante
Maciel Silva dos Santos
(ID 30311299 a ID 30311305) declarou que não participou do assalto. Disse que estava com os envolvidos, mas não na mesma motocicleta, e que Jaílson teria pedido carona. Relatou que, ao passarem nas proximidades do bar do Ligeirinho, onde havia pessoas que iriam viajar, Jaílson desceu da garupa e abordou as vítimas, tendo presenciado o momento em que ele anunciou o assalto. Afirmou que, após o fato, Jaílson retornou à casa de Leandro. Informou que a vítima o conhecia, motivo pelo qual os policiais foram até sua residência. Acrescentou que, naquela noite, estavam ingerindo bebida alcoólica quando Jaílson pediu carona. Disse ter ouvido que Jaílson seria ligado ao Comando Vermelho. Relatou, ainda, que foi abordado pelo sargento Pantoja, ocasião em que indicou a casa de Leandro, sendo posteriormente conduzido à delegacia. Por fim, declarou que trabalhava no lava-jato de Leandro e que nunca havia ouvido nada desabonador a seu respeito, sabendo apenas onde ele residia.

Por fim, o investigador da Polícia Civil
Robson Júnior da Costa Favacho
(ID 30311334), disse que recorda dos fatos, declarou que estavam ocorrendo diversos assaltos à mão armada na cidade, tendo identificado a pessoa conhecida como “Xixito” como um dos autores dessa sequência de crimes. Relatou que uma das vítimas compareceu à delegacia e, após a exibição de fotografias, reconheceu “Xixito”, indivíduo já conhecido no meio policial em razão de envolvimento em práticas criminosas na cidade. Informou que, posteriormente, o sargento Wagner conseguiu localizar um dos envolvidos no assalto, o qual indicou a participação de “Xixito” e de Leandro. Disse que conseguiram identificar o local onde eles se encontravam e, ao realizarem diligência na residência, localizaram arma de fogo, dinheiro da vítima e o aparelho celular, não se recordando se este foi entregue por parente de “Xixito” ou de Leandro, além de certa quantidade de droga. Afirmou que foram recuperados o celular e o dinheiro da vítima. Acrescentou que nunca tinha ouvido falar de que Leandro praticava roubos na cidade, ao passo que “Xixito” já era conhecido, sendo apontado como integrante de facção criminosa e envolvido com tráfico de drogas. Informou, por fim, que não se recorda com quem estavam os objetos apreendidos, mas que, durante a busca no local, foram encontrados arma, droga e dinheiro, estando os acusados escondidos na residência.

Dessa forma, embora alguns depoimentos apresentem limitações quanto à memória dos fatos, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico quanto aos aspectos essenciais, notadamente o reconhecimento do autor, a indicação de seu paradeiro, sua localização na posse de bens da vítima e a apreensão de objetos ilícitos. A convergência entre os relatos, especialmente entre o informante e os agentes estatais, confere consistência à versão acusatória, evidenciando a suficiência de elementos para a formação do convencimento judicial.

Ademais, não procede a tese de que o apelante teria apenas concedido carona a Jailson, sem conhecimento da prática delitiva. A versão defensiva não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório. A dinâmica narrada nos autos indica atuação conjunta, com divisão de tarefas e utilização de motocicleta para a execução e fuga, sendo o apelante apontado como participante da ação.

Segue depoimento da vítima em sede policial:

“ (...) O relator ao norte qualificado e compromissado na forma da lei compareceu nesta delegacia para comunicar que estava esperando o ônibus m frente ao bar do ligeirinho próximo a delegacia
quando foi abordado por dois criminosos sendo um rapaz branco e ou moreno e ambos estavam em uma motocicleta HONDA 150, COR AZUL COM DESCARGA GROSSA
e que o criminoso moreno sacou a arma de fogo e sob graves ameças tomou de assalto o as roupas que o relator tinha em sua mala, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), os documentos do relator tais quais: CARTEIRA DE IDENTIDADE, C.P.F, CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA RESERVISTA, TTULO DE ELEITOR, CARTÃO DO SU e a nota fiscal da motocicleta HONDA/POP 100, COR PRETA, CHASSI: 9C2HB0210ER022721 e tomaram de assalto também o aparelho celular marca SAMSUNG, MODELO J2, COR: PRATA, IMEI: 353690108823582.

Dessa forma, também deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas, pois a prática delitiva envolveu mais de um agente, com participação coordenada. Do mesmo modo, a majorante do emprego de arma de fogo encontra respaldo na apreensão de arma e no exame de balística (
ID 3031189, Laudo balístico nº 2020.02.000089
), que atestou sua capacidade lesiva.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, juntamente com um comparsa, subtraíram os pertences de
Marcelo Silva da Costa
, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso da arma de fogo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Ademais, as alegadas divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de roubo pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Assim, em restando comprovada a materialidade pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, laudos e depoimentos testemunhais, não havendo dúvida quanto a autoria, rechaço a pretensão recursal absolutória.

5.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

A defesa sustenta a tese de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes seria reduzida e que inexistiriam elementos de mercancia. Contudo, tal pretensão não encontra amparo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente comprovada pelos laudos toxicológicos, que atestaram a apreensão de
74,838g de maconha
e
1,334g de cocaína
, esta última devidamente
fracionada em sete porções
.

É cediço que a caracterização do tráfico de drogas não exige a prova direta da comercialização (venda), uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla (tipo misto alternativo), consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, tais como "trazer consigo" ou "ter em depósito".

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que as circunstâncias do flagrante, a diversidade de substâncias e o acondicionamento são elementos idôneos para caracterizar a traficância:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO FORAM TRAZIDOS NOVOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, ORA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, visando à desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo condenou o recorrente por tráfico de drogas, com base em provas testemunhais e circunstâncias da apreensão. 3. A defesa alega que a condenação foi baseada em elementos genéricos, sem prova concreta de mercancia, e que o recorrente é usuário de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico
.6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.7.
O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico
.8. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2613614 ES 2024/0137516-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024) (Grifei)

No caso em tela, o contexto fático é determinante. Além da diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), a cocaína estava fracionada, forma típica de exposição à venda. Somado a isso, a apreensão ocorreu em conjunto com uma arma de fogo e no contexto de outros delitos graves, o que revela um cenário incompatível com o mero uso pessoal.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese, a de que o apelante seria mero usuário, o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Portanto, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, diante da robustez dos elementos indicativos da finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

6.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e não ostente antecedentes criminais, as circunstâncias concretas do caso afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, a prática simultânea do crime de roubo majorado, aliada à apreensão de arma de fogo e à atuação em contexto revelador de criminalidade associada, evidencia que a conduta não se amolda ao perfil de agente ocasional ou de reduzida inserção no meio delitivo, mas, ao contrário, denota dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que elementos como a apreensão de arma de fogo, a quantidade e a natureza da droga, bem como o contexto fático da prisão, constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, por indicarem habitualidade delitiva ou vínculo com organizações criminosas.

Nesse sentido, colhe-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS. APREENSÃO DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA NO MESMO CONTEXTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Luiz Adolpho Nunes Motta contra decisão que denegou habeas corpus. O agravante foi surpreendido com 806,7 gramas de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos com resquícios de cocaína, e arma de fogo com numeração raspada. O Tribunal de origem afastou o privilégio do tráfico com base na quantidade de droga e na posse de arma, indicando habitualidade criminosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao agravante. III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão recorrida. 4.
A quantidade e a natureza da droga, aliadas à posse de arma de fogo, indicam dedicação às atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado. 5. A jurisprudência do STJ permite a valoração da apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico como indicativo de dedicação criminosa.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 811185 SP 2023/0095987-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Assim, à luz das particularidades do caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a incidência da minorante, devendo ser afastado o tráfico privilegiado.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos fixados na sentença.

7.

DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Neste ponto, a defesa postula o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores.

Assiste-lhe razão.

Na sentença, a condenação quanto ao crime de corrupção de menores foi fixada em
01 ano de reclusão
.

Considerando a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional é de
04 anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Contudo, como o apelante era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, conforme documento de identificação acostado às fls. 24 e 24 do ID 30311186, incide a redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, passando o prazo prescricional para
02 anos
.

A denúncia foi recebida em
14/07/2021
, e a sentença condenatória foi proferida em
06/03/2025
, lapso superior a 02 anos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores.

Reconheço, portanto, a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 244-B do ECA, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

8.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Neste tópico, requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“...

a.8) Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006): A substância apreendida, COCAÍNA, possui alto potencial destrutivo e elevado poder viciante, sendo significativamente mais nociva que outros entorpecentes. Assim, a natureza extremamente danosa do entorpecente deve ser valorada negativamente.

Considerando que
uma circunstância judicial desfavorável
pesa contra o acusado (natureza da substância entorpecente), fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber:
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006.

No que tange à primeira fase da dosimetria, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Contudo, a valoração desses elementos não pode ser feita de forma isolada ou fragmentada. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade das drogas constituem um vetor judicial único, devendo ser examinadas de maneira conjugada para aferir o real potencial lesivo da conduta:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL . AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4 .º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE . MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO . SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1 .
A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11 .343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.
2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169 .343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n . 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887 .511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n . 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico . 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11 .343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício .(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) Grifei.

A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.

No caso em tela, a materialidade delitiva recai sobre a apreensão de
74,838g de maconha
e
1,334g de cocaína
. Aplicando-se a técnica da avaliação conjunta, observa-se que, embora a cocaína apresente natureza altamente nociva e elevado poder viciante, a quantidade apreendida desta substância específica é reduzida. Por outro lado, a
variedade
de entorpecentes (maconha e cocaína) revela uma maior reprovabilidade da conduta, justificando o afastamento do mínimo legal, mas reconhecendo que a expiração deve ser fixada no patamar de 1/6, por se mostrar suficiente e proporcional diante da única circunstância judicial desfavorável, não havendo elementos concretos que justifiquem incremento superior.

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Contudo, embora tal circunstância autorize a redução da pena, sua incidência encontra limite no mínimo legal cominado ao tipo penal. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do STJ).

No caso, tendo a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a redução decorrente da atenuante deve ser aplicada até o patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, não sendo possível sua diminuição para aquém desse limite. Assim, redimensiono a pena provisória para
05 (cinco) anos de reclusão, mantida a proporcionalidade dos dias-multa em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva do tráfico em
05 (cinco) anos de reclusão, mantida a proporcionalidade dos dias-multa em 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Quanto ao crime de roubo, a defesa sustenta que a magistrada não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, pugnando, assim, pelo afastamento de tais vetores na dosimetria da pena.

Para melhor análise destaco trecho da sentença:

“...

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, de modo que esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

(...)

a.7) consequências do crime: verifica-se que apenas o celular da vítima e a quantia em dinheiro foram recuperados e restituídos, conforme consta nos autos. No entanto, a mala, as roupas e os documentos pessoais subtraídos não foram localizados, evidenciando que os prejuízos materiais decorrentes da ação criminosa não foram integralmente reparados.

(...)

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Considerando a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime)
, fixo a pena-base em patamar acima do mínimo legal, a saber:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, porquanto a motivação adotada revela-se genérica e inerente ao próprio tipo penal. A afirmação de que o apelante agiu de forma consciente, premeditada e com menosprezo ao patrimônio alheio não evidencia, por si só, grau de reprovabilidade superior ao ordinário, ausente a indicação de elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena-base.

No mesmo sentido, mostra-se inidônea a fundamentação utilizada para negativar as consequências do delito, baseada unicamente na não recuperação integral dos bens subtraídos e na existência de prejuízo material à vítima, consistente na perda de mala, roupas e documentos pessoais. Tal circunstância, contudo, é inerente à prática delitiva em análise, não sendo suficiente para justificar a valoração negativa. Para que se reputasse idônea a exasperação, seria indispensável a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciassem dano excepcional, que extrapolasse o prejuízo patrimonial ordinariamente decorrente do delito, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena dos acusados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. 2. O acórdão impugnado aumentou a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, considerando a não restituição do bem subtraído, um aparelho celular, e os dissabores decorrentes da subtração.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição do bem subtraído, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais. III. Razões de decidir 4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal.5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie
.6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime. (STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (Grifei).

Assim, afastada as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e da consequência do crime, mantenho a pena base em 04 anos (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena ao mínimo legal, observada a Súmula 231 do STJ, fixando-a em
04 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Na terceira fase
, embora estejam configuradas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, a sentença aplicou ambas de forma cumulativa, sem fundamentação concreta para justificar a incidência sucessiva dos aumentos.

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na Parte Especial, pode o julgador limitar-se a uma só majorante, prevalecendo a que mais aumente a pena. Assim, aplico apenas a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, na fração de
2/3
.

Desse modo, a pena definitiva do roubo fica redimensionada para
06 anos e 08 meses de reclusão
, além de
16 dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL E PENA FINAL

Diante da extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, remanescem as reprimendas referentes aos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado.

Procedendo-se à soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixa-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Aplica-se a detração dos 03 (três) dias de prisão provisória reconhecida na sentença, resultando na pena de
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantidos os 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa.

O regime inicial permanece
o fechado
, em razão do quantum da pena e da gravidade concreta dos delitos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, diante da quantidade de pena aplicada e da natureza dos crimes.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

Ante o exposto, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, declarando extinta a punibilidade do apelante em relação ao art. 244-B do ECA; redimensionar a dosimetria do crime de tráfico de drogas, fixando a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; afastar, no crime de roubo majorado, a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; aplicar, na terceira fase da dosimetria do roubo, apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3; e fixar a pena definitiva total em 11 anos, 07 meses e 27 dias de reclusão, além de 516 dias-multa.

É como
voto
.

Belém,
28
de
maio
de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026